Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007475-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREJUÍZO À DEFESA DA RÉ. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as intimações das decisões foram realizadas adequadamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (ii) analisar se houve prejuízo à parte agravante, de modo a justificar a anulação do processo a partir do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) viola expressamente o disposto no art. 205, §3º, do CPC, e na Portaria n. 161/2017 do TJ-MT, que determinam a obrigatoriedade dessa forma de intimação para garantir a regularidade processual.

O sistema de intimações por meio eletrônico previsto no art. 246, §1º, do CPC, não dispensa a obrigatoriedade de publicação no DJEN quando expressamente prevista em norma específica.

O prejuízo à parte agravante se demonstra pelo impedimento de interposição de recurso tempestivo contra a sentença, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação de ausência de prejuízo pela parte agravada não se sustenta, uma vez que o vício procedimental afeta diretamente a possibilidade de defesa da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, quando exigida por norma específica, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A demonstração do prejuízo pela parte que não teve ciência do cumprimento de sentença viabiliza a anulação dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000206-22.2022.8.11.0041, da decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, a ação de cumprimento de sentença, considerou intempestivo o depósito efetuado pelo banco em 07/11/2023 e determinou sua intimação para pagamento do valor remanescente dentro do prazo de 15 dias, sob pena de penhora online.

O agravante alega que apresentou manifestação de que não houve intimação na pessoa do advogado constituído nos autos e, por isso, o prazo para pagamento sequer teria iniciado.

Afirma que Nos embargos de declaração anteriormente apresentados, o banco solicitou expressamente que as intimações fossem feitas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR.

Declaram o reconhecimento da tempestividade do pagamento efetuado em 07/11/2023 e, por conseguinte, afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 275163876).

Contraminuta (Id. 281557358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico (EAREsp 1663952/RJ):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. Duplicidade de Intimações: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial”. (STJ – Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.663.952 - Corte Especial – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 19.05.2021 - destaquei)

Isso porque a intimação eletrônica foi efetivada considerando o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi realizada de forma pessoal.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônica, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Esse é o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÕES DUPLICADAS – PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PESSOAL VIA SISTEMA PJE – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006 – BOA-FÉ PROCESSUAL E PREVISIBILIDADE DA CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS – TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO E DECISÃO REFORMADA.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é no sentido de que, havendo duplicidade de intimações (DJE e portal eletrônico), deve prevalecer a intimação pessoal via sistema eletrônico, em razão de sua especialidade, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº. 11.419/2006 (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021; TJMT, N.U 0000030-69.1994.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024; N.U 1021543-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).
Reformada a decisão recorrida para reconhecer a tempestividade da manifestação apresentada e determinar sua análise pelo juízo de origem.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(N.U 1031419-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Portanto, comprovado a intimação pessoal (via sistema – expedição eletrônica) do executado para o pagamento voluntário da obrigação em 09/10/2023 com prazo final em 06/11/2023.

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, que o depósito efetuado pelo executado em 07/11/2023 é intempestivo, como já decidido nos autos. ”
(Id 184278211

dos autos principais).

Na origem, a parte exequente requereu o pagamento da condenação no importe de R$ 59.704,32. O juízo determinou a intimação do Banco Bradesco para quitar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, conforme dispõe o artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil (Id. 131245556 – processo de origem).

O Banco Bradesco foi intimado em 09/10/2023, e realizou o depósito em 07/11/2023. No entanto, a parte exequente alegou que o pagamento foi realizado fora do prazo legal e requereu a aplicação da multa e dos honorários advocatícios.

Com base nessa argumentação, o juízo determinou a intimação do banco para complementar o pagamento em R$ 12.072,48 no prazo de 15 dias, sob pena de penhora online. O banco agravante, por sua vez, apresentou manifestação alegando que não houve intimação na pessoa do advogado constituído nos autos e, por isso, o prazo para pagamento sequer teria iniciado.

Verifica-se que, conforme afirmado pelo juízo de primeira instância na transcrição acima, não houve intimação para o cumprimento de sentença DJEN e, de acordo com a Portaria n. 161/2017 do TJ-MT e o art. 205, §3º, do CPC, essa publicação é obrigatória.

Confira-se:

“Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.”

Assim, a concessão da medida pretendida revela-se pertinente, sobretudo porque a agravada se limita a arguir a ausência de prejuízo à agravante, o que, a toda evidência não é verídico, sendo flagrante os danos causados, uma vez que ficou inviabilizada a defesa da agravante, que poderia ter interposto Recurso contra o cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - MÉRITO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRÓTESE DE JOELHO - TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É tempestivo o recurso de apelação interposto no prazo de 15 dias da publicação da sentença no DJe, ainda que posterior à inclusão no sistema PJe, porquanto
esta e. Câmara tem firmado entendimento de que a inexistência de intimação via DJe importa em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes
. (...).
” (N.U 1002041-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 26/05/2024). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025